Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0715072-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 155298723 dos autos originários n. 0705107-89.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido do Distrito Federal, aqui agravante, para que as parcelas posteriores a 27/04/1997 fossem excluídas do débito exequendo. Fundamentou o juízo singular: O Distrito Federal requer o chamamento do feito à ordem para que as parcelas posteriores a 27/04/97 sejam excluídas do crédito. Ocorre que, nestes autos, já foi concedido prazo para o DF apresentar impugnação, foi proferida decisão ID 129245285 em face à referida impugnação. Após a decisão, o ente público opôs embargos de declaração os quais foram acolhidos parcialmente conforme decisão ID 133321244. Houve interposição de AGI 0733265-14.2022.8.07.0000 pelo DF em face das decisões indicadas. O que pretende o ente público é a rediscussão do que já foi decidido nestes autos. E isso deveria ter sido objeto do recurso interposto pela parte em face das decisões. Por este motivo, INDEFIRO O PLEITO do DF. O agravante alega que o título judicial que lastreia a execução na origem limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Alude ao princípio da fidelidade ao título, afirmando ser descabida a tese de preclusão firmada na decisão hostilizada, tendo em vista que a preclusão não opera sobre a coisa julgada, que é matéria de ordem pública. Sustenta a possibilidade de revisão dos cálculos, por força do art. 1o-E da Lei 9.494/97, sobre as seguintes premissas: “a um, as planilhas juntadas pelo ente público presumem-se válidas, pois assim decidiu o STJ sob o regime do art. 1036, CPC (precedente vinculante art. 927, III, CPC); a dois, o crédito exequendo não se consolidou, e é viável, sim, reagitar o tema, porque não incide no ponto o instituto da preclusão, ao contrário de quanto decidiu o r. Juízo de origem”. Cita precedentes julgados desta Corte e dos Tribunais Superiores (STF e STJ) em reforço argumentativo. Salienta que a ausência de título judicial referente ao período posterior a 27/04/97 torna nulo o cumprimento de sentença, nesse particular. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada, “para que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial, de forma que esse r. setor observe o limite temporal do título executivo”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O juízo a quo inadmitiu a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que o executado já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pretendendo, na realidade, rediscutir o “que já foi decidido nestes autos”. Não obstante, estando fundado o excesso de execução na assertiva de nulidade parcial do processo, a princípio, a questão pode ser examinada por simples petição da parte interessada ou via exceção de pré-executividade, independentemente do transcurso do prazo de impugnação. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021. Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a questão suscitada pelo agravante, concernente aos limites da condenação imposta no título judicial, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Aliás, a jurisprudência do STJ “é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída” (REsp n. 1.896.174/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). Logo, independentemente do transcurso do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, a insurgência apresentada pelo agravante pode ser admitida e conhecida como exceção de pré-executividade. Ademais, cuidando-se de matéria de ordem pública ainda não debatida nos autos, como na espécie, diferentemente da compreensão dada na decisão hostilizada, não incide o fenômeno processual da preclusão. Nesse sentido, orienta o precedente do STJ: [...] 4. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.086.256/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023. Grifado) Dito isso, no tocante à limitação temporal da condenação, necessário um breve escorço da matéria. É bem verdade que o dispositivo da sentença da ação coletiva condenou o Distrito Federal ao “pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data que efetivamente foi restabelecido o pagamento [...]” (id. 122461807 – p. 8 na origem). Todavia, segundo a fundamentação da sentença executada, a concessão da segurança no MS no 7.253/97 determinou o pagamento das parcelas do benefício alimentação desde a impetração do mandado de segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento até a data da impetração do writ. Vejamos trecho da r. sentença coletiva, no que interessa (id. 122461807 – p. 5/6 na origem): b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. (Grifado) Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1° “Fica restabelecida, a partir de 1° de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Funcional do Distrito Federal de que trata a Lei n° 786, de 07 novembro de 1994, alterada pela Lei n° 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto n° 16.990, de 07 de dezembro de 1995”. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (Grifado) Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise de mérito. (Grifado) No julgamento da apelação interposta na ação coletiva, o Colegiado confirmou esse entendimento ao assentar: “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual” (id. 122461807 – p. 17 na origem). De acordo com o art. 504, inc. I, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Nessa perspectiva, ainda que os motivos não configurem coisa julgada, depreende-se da fundamentação da sentença e do voto que julgou o apelo a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, de modo que a ação coletiva limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. De fato, a sentença e o voto acima transcritos demonstram que houve perda parcial do objeto da ação coletiva no 32.159/1997, notadamente porque esta ação passou a abarcar tão somente o pagamento das parcelas não alcançadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97. É dizer, o termo a quo da condenação na ação coletiva é a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, ao passo que a data da impetração do writ representa o termo ad quem. Desconsiderar tal delimitação temporal ensejaria o recebimento em duplicidade das parcelas relativas ao benefício alimentação, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, colaciono precedentes julgados nesta Corte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. REJEITADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. [...] 3. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). 4. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. [...] 9. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido; Recurso dos exequentes conhecido e provido. (Acórdão 1649414, 07333197720228070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, PJe: 23/12/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS MESMOS TERMOS DO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. CABIMENTO. [...] 2. Na sentença exarada na Ação Coletiva no 32.159/97 fora reconhecida a parcial perda superveniente do objeto da demanda após a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo sido consignado que o interesse na ação coletiva persistia quanto à condenação ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo writ. 2.1. Nas razões da Apelação Cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, observa-se a confirmação deste entendimento, uma vez que restou consignado que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual. 3. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 3.1. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. 4. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa extensão, provido. (Acórdão 1681821, 07023937920238070000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 28/3/2023, DJe de 10/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §3o, CPC. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao termo final das parcelas referentes ao benefício alimentação, reconhecidas na ação coletiva n. 32.159/97. Nos fundamentos do acórdão prolatado na mencionada ação, destacou-se que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança, autos do proc. n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". 2. A rigor do disposto no artigo 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. Contudo, é possível extrair do voto a compreensão e a extensão do pagamento assegurado ao servidor público. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, a prevalecer o último. 3. Portanto, é correta da decisão impugnada, que estabelece limitação temporal do período do pagamento estabelecido no título executivo judicial, para fixar o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997 (data da impetração do MS, autos do proc. n. 7.253/97). [...] 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666305, 07348162920228070000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, julgado em 15/2/2023, DJe de 10/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. [..] Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 8/3/2023, DJe de 20/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de expedição de requisitórios. A propósito, registro que, embora a decisão hostilizada tenha determinado suspensão do processo para aguardar julgamento dos Agravos de Instrumento 0724097-85.2022.8.07.0000 e 0733265-14.2022.8.07.0000, verifico que tais recursos foram julgados em março de 2023, havendo, portanto, possibilidade de prosseguimento do feito na origem. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator